Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710358-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DENILSON DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos. 3. Quando a lei se refere à “corporação”, deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8° e 927, inciso V, ambos do CPC, 2o da Lei 9.784/99, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que o benefício da ausência de limite máximo de idade (30 anos para o exercício do cargo concorrido) aplicável aos policiais militares da ativa do Distrito Federal deve ser igualmente aplicado aos candidatos policiais militares da ativa de outras Corporações Militares, como da PMGO, sob pena de infringir os princípios administrativos da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, eficiência e interesse público. Insurge-se, também, contra a limitação etária aplicável aos candidatos civis, de um modo geral. Enfatiza que a sua exclusão do certame, por ultrapassar apenas 19 dias do limite imposto em edital, é desarrazoado, tendo em vista que sequer é observado para os candidatos egressos de outras carreiras da PMDF. Aduz que logrou aprovação no teste de capacidade física, demonstrando estar apto para executar as atividades referentes ao cargo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, 7o, inciso XXX, 37, caput e incisos I e II, e 39, § 3o, todos da CF. Formula, ainda, pedido de interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1o do artigo 11 da Lei 7.298/84 e ao sub-item 3.2.5 do instrumento convocatório, para lhe garantir o benefício instituído aos “policiais militares da ativa da Corporação“. Subsidiariamente, pede que seja declarada a inconstitucionalidade incidental do requisito de idade máxima para o cargo. Requer, em ambos recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (IDs. 29113369 - Pág. 29 e 29113360 - Pág. 41). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 8° e 927, inciso V, ambos do CPC, 2o da Lei 9.784/99, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 7.289/84), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário.’ Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGITIMIDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. TEMA 646/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado n. 683/STF, firmando a tese de que "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tema 646/STF). 2. Na espécie, o órgão colegiado, ao examinar a controvérsia, consignou que "não tem direito a ingressar na carreira de policial militar o candidato à vaga em concurso público que tenha ultrapassado, no momento da matrícula no curso de formação, o limite máximo de idade previsto em lei específica e em edital". Desse modo, o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com o entendimento do STF no julgamento do RE 678.112/MG, não havendo excepcionalidade apta a ensejar o afastamento da tese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no AgInt no RMS 61.504/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 28/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, 7o, inciso XXX, 37, caput e incisos I e II, e 39, § 3o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Em relação aos pedidos do recorrente acerca da interpretação conforme à Constituição Federal e da declaração de inconstitucionalidade incidental, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Isso porque o exame feito pelos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (IDs. 29113369 - Pág. 29 e 29113360 - Pág. 41). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016